Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704171-33.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDINA PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, observada a dobra legal (CPC 186), sobre a preliminar de ausência de impugnação específica/violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 65675231). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator